Tribunal: TJES
Processo: 5000265-93.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000265-93.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DERLI PEREIRA DA SILVA MALTA
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação declaratória c/c restituição de quantia paga c/c indenizatória por dano moral, na qual alega a parte autora que, na intenção de adquirir um imóvel, contratou com a empresa ré cota de consórcio, através de um determinado site nas redes sociais, com a promessa de “contemplação na primeira assembleia”, ou seja, imediata contemplação.

Ato contínuo, a parte Requerente narra que, posteriormente, foi-lhe informado que era necessário o pagamento da parcela inicial e da taxa de adesão para que a carta de crédito fosse imediatamente contemplada. Ocorre que, a mesma não foi contemplada e diante disso solicitou o cancelamento da cota de consórcio, assim como a restituição do valor pago, não sendo atendido. Por fim, relatou que os acontecimentos narrados (não contemplação) lhe causaram dano moral passível de reparação, o que fez com que ajuizasse a presente demanda. Requereu ao final a procedência do pedido para rescindir o contrato com a restituição do valor e indenização por danos morais de R $5.000,00, e multa honorários advocatícios.

Em contestação, o Requerido arguiu preliminares, pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito e, subsidiariamente, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Em sede de

sentença (ID 3513094)
foi julgado improcedente o pedido autora
l, sob o seguinte dispositivo:

“Ante ao exposto, retifico o valor da causa para fixá-lo em R$ 73.278,72 (setenta e três mil duzentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos), acolhendo a preliminar arguida em contestação e declarando a incompetência deste juízo para processar e julgar o presente feito, extinguindo-o sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei 9099/95. Sem ônus sucumbenciais. 8. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. Viana, data do registro no sistema.
”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3513103), almejando que seja o presente recurso conhecido e, em ato contínuo, lhe seja dado provimento para anular a r. Sentença de piso, aplicando, por conseguinte, a teoria da causa madura para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões, oportunidade em que o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.(ID 3513107)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

No caso em apreço é possível observar que a parte autora requer a rescisão do contrato e o valor da causa necessariamente será o que está previsto no contrato, pois caso se rescinda o contrato, a parte recorrente deixará de quitar a totalidade do mesmo.

Nesses moldes, verifica-se que não devem prosperar os requerimentos do Recorrente, pois o valor da causa necessariamente, por força de lei, será o que está previsto no contrato.

Isto posto, verifica-se que o valor do contrato assinado pela parte autora é R $65.860,00, acrescido do pedido de indenização por dano moral R $21.890,00, totalizando o valor da causa de R $87.750,00. De modo que, a referida causa não poderá ser julgada em sede de Juizados Especiais, que tem por alçada máxima as causas não excedentes a quarenta salários-mínimos (artigo 3º, I da Lei nº 9.099, de 1995).

Assim sendo, entendo que o juízo de primeiro grau corretamente entendeu pela incompetência deste juízo para processar e julgar o presente feito, extinguindo-o sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei 9099/95.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)